Tribunal: TJBA
Processo: 8013595-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8013595-07.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8196117-33.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: PATRÍCIA LEMOS MOTA PACIENTE: RAFAELA SILVEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISPENSA DE OITIVA PRÉVIA. URGÊNCIA E PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Patrícia Lemos Mota em favor de Rafaela Silveira dos Santos, com o objetivo de cassar decreto de prisão preventiva expedido em seu desfavor, no contexto de apuração de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas em auto de prisão em flagrante, relacionadas a condutas de perseguição (art. 147-A do CP), desobediência (art. 330 do CP) e lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi validamente decretada em razão do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas à paciente; (ii) estabelecer se a autuação do pedido como “Embargos de Terceiro Criminal” acarreta nulidade do decreto prisional; (iii) determinar se a ausência de oitiva prévia da paciente viola o art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal; e (iv) definir se há justa causa para a custódia cautelar e se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas à paciente constitui fundamento autônomo e idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP. 4. O histórico de reiteração delitiva da paciente, em condutas semelhantes praticadas contra o mesmo ofendido, evidencia sua periculosidade concreta e reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 5. A autuação do incidente sob nomen iuris inadequado não gera nulidade, porque o pedido e a causa de pedir eram claros, o que torna a falha mera irregularidade formal, sem demonstração de prejuízo. 6. Manifestação do assistente e acusação e do Ministério Público requerendo a prisão preventiva, em observância aos arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e 312 do CPP. 7. A ausência de oitiva prévia da paciente não configura cerceamento de defesa, porque a urgência da providência e o perigo de ineficácia da medida autorizam a dispensa prevista no art. 282, § 3º, do CPP, sobretudo diante do risco concreto à integridade física e psíquica do ofendido e da não localização da paciente para intimação. 8. A alegação de ausência de justa causa não procede, porque a prisão preventiva se apoia em fatos novos e concretos, consistentes no deliberado e reiterado descumprimento de ordem judicial, e não na rediscussão de fatos pretéritos. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando já foram impostas e conscientemente descumpridas pela paciente. 10. As condições pessoais favoráveis da paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O reiterado descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão justifica a decretação da prisão preventiva, quando demonstrada a insuficiência das providências menos gravosas. 2. A atribuição de nomen iuris inadequado ao incidente não acarreta nulidade do ato judicial quando o pedido e a causa de pedir são claros e não há demonstração de prejuízo. 3. A oitiva prévia do investigado pode ser dispensada, nos termos do art. 282, § 3º, do CPP, quando a urgência da medida e o perigo de sua ineficácia estiverem concretamente evidenciados. 4. A reiteração delitiva e o descumprimento deliberado de ordens judiciais evidenciam o periculum libertatis e legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos e contemporâneos que a autorizam. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 2º, 3º e 4º, 311 e 312, § 1º; CP, arts. 129, § 9º, 147-A e 330. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no RHC n. 189.877/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/12/2024, REPDJEN de 7/7/2025, DJEN de 20/12/2024. . STJ, AgRg no HC n. 837.521/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8013595-07.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a advogada Patrícia Lemos Mota e paciente Rafaela Silveira dos Santos. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8013595-07.2026.8.05.0000)